Tribunal: TJPA
Processo: 0800366-62.2022.8.14.0036
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800366-62.2022.8.14.0036

APELANTE: NAERDES PUREZA ALBUQUERQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER. ARTIGO 129, §2º, INCISO III, §10º E ART. 129, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por
NAERDES PUREZA ALBUQUERQUE
, contra sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas penas dos delitos previstos pelo no art. 129, §2º, inciso III, §10º e art. 129, caput, do Código Penal. A defesa requer a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente a reforma da dosimetria.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) Avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva para o crime de lesão contra a mulher (ii) Verificar a possibilidade de reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada,
em especial, pelos laudos dos exames de corpo de delito das vítimas Milene Vieira Ribeiro e Máximo Vieira Albuquerque, que constataram as lesões sofridas inclusive com a perda de um dedo da mão da ofendida, bem como pelos depoimentos das vítimas, em juízo, que comprovaram a autoria do crime.

4. Reforma da dosimetria. Inocorrência. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

IV –
DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

6.
Dispositivos relevantes citados: CP,
art. 129, §2º, inciso III, §10º, art. 129, caput, e art. 59;
e
CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

NAERDES PUREZA ALBUQUERQUE
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas penas dos delitos previstos pelo no art. 129, §2º, inciso III, §10º e art. 129, caput, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e subsidiariamente a reforma da dosimetria.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 26.06.2022, o apelante agrediu fisicamente sua companheira, Milene Vieira Ribeiro, por motivos de ciúmes, inclusive disparou um tiro de uma espingarda que atingiu a mão da vítima, decepando um de seus dedos. Na ocasião, o primo da ofendida, Máximo Vieira Albuquerque, tentou protegê-la, porém o recorrente deferiu-lhe um soco no olho que o fez desmaiar
”,
fato ocorrido na comarca de Oeiras do Pará /PA
.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Não merece razão o apelante.

No caso dos autos o conjunto probatório é suficientemente robusto para formar um juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado em relação ao delito tipificado no art. 129, §2º, inciso III, §10º e art. 129, caput, do Código Penal.

A materialidade e autoria do delito praticado está suficientemente demonstrada,
em especial, pelos laudos dos exames de corpo de delito das vítimas Milene Vieira Ribeiro e Máximo Vieira Albuquerque, que constataram as lesões sofridas inclusive com a perda de um dedo da mão da ofendida, bem como pelos depoimentos das vítimas, em juízo, que comprovaram a autoria do crime.

O réu, em seu interrogatório judicial
confessou a prática do crime
.

A vítima Milene Vieira Ribeiro, em juízo, de forma resumida, afirmou que vivia maritalmente com o acusado e no dia dos fatos ambos discutiram, porque, por ciúmes, ele não queria que ela comparecesse ao aniversário da Pastora na igreja onde congregava. A vítima insistiu em ir e saiu de casa para telefonar para a genitora, oportunidade em que o acusado veio em sua direção com uma espingarda e, após a vítima pedir que ele falasse ao telefone com a sogra no viva voz, ele desferiu um tiro, que atingiu o aparelho celular e a mão da vítima, arrancando-lhe o dedo.

Já a vítima
Máximo Vieira Albuquerque, em juízo, narrou que
:

“no dia dos fatos, o declarante foi convidado para beber na casa do acusado; QUE ficaram ingerindo bebidas alcoólicas desde de manhã; QUE a esposa do acusado saiu e foi fazer uma ligação para a genitora; QUE o acusado foi atrás dela e o declarante não viu; QUE ouviu um disparo de espingarda; QUE a vítima Milene entrou correndo na casa, gritando para o declarante socorrê-la; (...) QUE não viu o momento do tiro, apenas escutou o barulho e a vítima chegou pedindo socorro; (...); QUE o acusado estava alcoolizado, agressivo e exaltado; QUE a vítima MILENE sangrava muito; QUE o acusado era um esposo ciumento”.

Por oportuno, vale salientar que nos delitos de violência ocorridos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima, quando em conformidade com as demais provas constantes dos autos, como no caso em questão, inclusive com a própria confissão do réu em juízo, possui relevante valor para comprovar materialidade e autoria delitivas.

Ressalta-se ainda que a condenação não se baseou somente na palavra da vítima, mas em todo o conjunto probatório carreado aos autos, como laudo de exame de corpo de delito que comprova a agressão sofrida, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 17/12/2024